Tribunal: TJSP
Processo: 1501608-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501608-90.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante/apelado WILLIAMS ALVES DE
SOUZA,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado MAURÍCIO SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"a) Negaram provimento ao apelo do corréu Williams Alves de
Souza; e, b) deram parcial provimento ao recurso ministerial, a
fim de: b.1) aumentar as penas impostas a WILLIAMS ALVES
DE SOUZA para cinco anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, no valor
unitário mínimo, atualizado; e, b.2) condenar MAURÍCIO
SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, às sanções de cinco anos de reclusão, na
modalidade prisional inicial fechada, e pagamento de quinhentas diárias, no piso legal,
corrigido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1501608-90.2019.8.26.0228 VOTO No 44765
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1501608-90.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 22a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda
Juíza Prolatora da Sentença: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes/Apelados: WILLIAMS ALVES DE SOUZA e a
JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: MAURÍCIO SANTOS
VISTOS.
WILLIAMS ALVES DE SOUZA,
parcialmente inconformado com a r. sentença
que o condenou às penas de três anos e nove
meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de trezentos e setenta e cinco
dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, apela (fls. 211/216), postulando,
apenas e tão-somente: a) a aplicação do
redutor máximo em virtude da causa de
diminuição da sanção prevista no artigo 33, §

4o, da Lei de Drogas; b) a fixação da
modalidade prisional inicial aberta; e, c) a
concessão do direito ao recurso em liberdade.
Igualmente
irresignada,
recorre a JUSTIÇA PÚBLICA (fls. 221/234),
buscando: a) quanto ao corréu Williams Alves
de Souza: a.1) a condenação também por
infração ao artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06;
a.2)
o
recrudescimento
do
paradigma pertinente ao crime de tráfico
ilícito de entorpecentes; e, a.3) o afastamento
da minorante prevista no artigo 33, § 4o, do
Estatuto Antitóxicos; b) relativamente ao
acusado MAURÍCIO SANTOS, a condenação
como incurso nos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei Antidrogas.
Contra-arrazoados os apelos
(fls. 241/245, 252/255 e 266/267), em seu
parecer a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento dos recursos
(fls. 285/293).

É o relatório.
Ab initio, faz-se mister anotar
que o pedido de concessão do direito ao apelo
em liberdade
formulado pela defesa do
coacusado Williams
já foi devidamente
apreciado por este Relator a fls. 278/281
(ocasião em que se assentou o descabimento
de
tal
postulação,
em
virtude
da
inalterabilidade do quadro fático que ensejou a
segregação provisória do agente), de sorte que,
quanto a esta questão específica, nada mais
há, neste momento, a ser deliberado.
Feita
tal
consideração,
adentra-se ao exame do mérito recursal.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta de
11h57min, na Rua Alessio Prati, altura do no
80, Lajeado, nesta Capital, o réu Maurício
Santos trazia consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 0,8g (oito decigramas)
de “cocaína”, dispostos em um invólucro
plástico, substância entorpecente causadora

de
dependência
química
e
física,
sem
autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Ainda segundo a denúncia,
nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
acima descritas, o denunciado Williams Alves
de Souza trazia consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 3,3g (três gramas e três
decigramas) de “cocaína”, divididos em quatro
porções, e 10,1g (dez gramas e um decigrama)
de
“maconha”,
acondicionados
em
um
invólucro plástico, e tinha em depósito e
guardava, também com intuito de tráfico,
51,0g (cinquenta e um gramas) de “maconha”
e 165,4g (cento e sessenta e cinco gramas e
quatro decigramas) de “cocaína”, dispostos em
uma
bolsa,
substâncias
entorpecentes
causadoras de dependência química e física,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar.
Por
fim,
aduz
a
peça
vestibular que, “em momento anterior aos
fatos, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritas” (fls. 90), os acusados

Maurício Santos e Williams Alves de Souza
associaram-se com o fim de praticar crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Inicialmente, faz-se mister,
para a exata compreensão da controvérsia ora
examinada, proceder à transcrição do teor da
narrativa exposta pelo Parquet na inicial
acusatória, verbis:
“Segundo
apurado,
os
policias militares Leonardo
da Silva Carneiro e Maria
Eduarda
Silva
Carvalho
realizavam
patrulhamento
pelo bairro de Guaianazes, e,
ao passarem pela via Alessio
Prati,
visualizaram
o
indiciado
MAURÍCIO
que,
logo ao perceber a presença
dos policias na região, de
imediato gesticulou e assobiou em direção ao indiciado WILLIANS no
intuito de que este pudesse
se evadir do local. Assim é

que, os policias resolveram
abordar os dois indiciados,
e, em revista pessoal foi
encontrado na posse de MAURÍCIO, um pequeno envelope de plástico
contendo cocaína, bem como
foi encontrado na posse de
WILLIANS, dois envelopes de
plástico e dois eppendorfs
contendo cocaína, bem como
um
invólucro
contendo
maconha. Instados no local,
MAURÍCIO
admitiu
que
estava na prática do tráfico
de
entorpecentes,
e
que
havia acabado de 'passar o
ponto'
para
WILLIANS,
inclusive disse que tinha lhe
entregado outras porções de
entorpecentes para venda, e
que o dinheiro das vendas
feitas já havia sido entregue
ao 'recolhe', não informando

detalhes.
Por
sua
vez,
WILLIANS admitiu a prática
do crime e informou que
havia acabado de 'assumir o
ponto' que fora-lhe passado
por MAURICIO, e que aquelas
porções que estavam em seu
poder seriam destinadas à
venda, apontando, ademais,
uma
pequena
bolsa
em
sintético na cor azul escura,
que estava ali próximo, na
qual em seu interior foram
encontrados, 102 (centro e
dois)
envelopes
plásticos
contendo cocaína, 102 (cento
e dois) eppendorfs plásticos
contendo também cocaína,
25 (vinte e cinco) porções de
maconha,
envoltas
em
plástico verde e, por fim, 07
(sete) pequenas pedras de
cocaína na forma de 'crack',
envoltas em plástico bege, as

quais
WILLIANS
informou
também serem destinas à
venda, sendo todas as porções entregues por MAURICIO. Os indiciados,
todavia, esclareceram estar
nesta atividade há cerca de
um mês, e que ganhavam em
média R$ 200,00 (duzentos
reais)
por
dia
para
realizarem
a
traficância.
Diante das constatações das
práticas
delitivas,
os
indiciados foram conduzidos
até a 50a Delegacia de Polícia. Interrogados, os investigados permaneceram
em silêncio (fls. 06/07). A
quantidade e a forma como
as
drogas
estavam
acondicionadas

em unidades individualizadas, prontas para a imediata venda e distribuição a

terceiros

além
das
circunstâncias pelas quais
foram
narradas,
faz
induvidosa a caracterização
do
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, bem como que
os indiciados praticavam o
crime de tráfico previamente
associados” (fls. 90/91).
Pois bem.
A condenação dos réus por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 é de rigor, o mesmo não ocorrendo,
porém, em relação ao delito previsto no artigo
35, caput, do Estatuto Antitóxicos.
Na fase policial (fls. 06 e 07),
os denunciados quedaram-se silentes.
Em Juízo, o coacusado Maurício (interrogatório armazenado em
arquivo eletrônico) negou as imputações,
informando que, no dia dos fatos, apenas “foi
comprar cocaína” (fls. 184).
A
seu
turno,
o
corréu

Williams (inquirição conservada em arquivo
digital) confessou a prática da traficância.
E a prova colhida sob o crivo
do contraditório veio a confirmar, quanto a
ambos os agentes, a autoria do crime de
comércio ilícito de entorpecentes, revelando-
se,
porém,
insuficiente
a
comprovar
a
ocorrência do delito de associação para o
tráfico.
Com efeito, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecução penal, verifica-se que, na
espécie, estão bem provadas, relativamente a
ambos
os
denunciados,
a
autoria
e
a
materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 08/13, 14/15,
16/20 e 129/133), cabendo destacar terem os
policiais
militares
Maria
Eduarda
Silva
Carvalho (fls. 02/03 e arquivo audiovisual) e
Leonardo da Silva Carneiro (fls. 04/05 e
arquivo eletrônico) confirmado que, na data
dos fatos, em local conhecido como ponto de
tráfico,
lograram
efetuar
a
prisão
dos
acusados, os quais, além de estarem em poder

de entorpecentes, confessaram prontamente
que vinham praticando a nefasta mercancia há
cerca de um mês.
Ademais, quanto ao delito de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
não
trouxeram os réus qualquer prova que pudesse
ilidir as suas responsabilidades, não obstante o
esforço despendido e os argumentos oferecidos
pelas defensorias.
Por outro lado, cumpre frisar
que, diante das particularidades da hipótese
vertente, a mera alegação de ser o coacusado
Maurício usuário não afasta, por si só, o delito
de tráfico ilícito de substância entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
forma de acondicionamento dos tóxicos e
demais circunstâncias fáticas não permitem a
desclassificação para o delito do artigo 28 da
Lei no 11.343/06.
Em suma, no que tange ao
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de
Drogas, a reanálise a que ora se procede da
presente lide penal, com o acurado exame de
todos os seus aspectos processuais penais e o

minucioso revolvimento da matéria fático-
probatória destes autos, conduz à inexorável
conclusão
de
que,
mediante
persecução
criminal legal e constitucionalmente hígida,
restou evidenciada, de forma estreme de
dúvidas, (i) que os réus praticaram, com
vontade livre e consciente, o ilícito que lhes é
irrogado, quedando-se patenteada, pois, a
adequação típica, sob os prismas objetivo e
subjetivo, da conduta em tela, bem assim (ii) a
responsabilidade de tais agentes em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal. Em outras palavras, no tocante ao crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, tendo sido observadas, na
espécie, todas as regras que compõem a

fórmula constitucional do due process of law,
e
diante
da
robustez
do
acervo
fático-
probatório produzido pelo Parquet, conclui-se
que
nenhum
dos
argumentos
de
mérito
deduzidos pelas combativas defensorias está a
merecer acolhimento.
Imperiosa, por conseguinte, a
condenação do codenunciado Maurício Santos
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Entretanto, relativamente ao
crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei
Antidrogas, tem-se ser o caso de conservar a
absolvição dos acusados, com fulcro no artigo
386, caput, inciso VII, do Código de Processo
Penal, uma vez que, a despeito da narrativa
fornecida pelos policiais responsáveis pelo
atendimento da ocorrência, inexistem, na
prova colhida sob o crivo do contraditório,
elementos seguros acerca do ajuste prévio e
duradouro
entre
os
agentes
para
o
cometimento indiscriminado de crimes de
tráfico de drogas.
Sobre o tema:

“Apelações
do
Ministério
Público e da Defesa. Tráfico
de entorpecentes. Autoria e
materialidade
do
tráfico
caracterizadas pelas provas
dos autos. Testemunhos de
policiais que se harmonizam
com os demais elementos do
processo. Distinguem-se três
hipóteses
de
concurso
de
pessoas envolvidas em crimes
de
tóxicos,
previstas
na
legislação penal: 1) a co-
autoria (art 29 do Código
Penal), quando há o concurso
de pessoas, sem que ocorra o
que se define por associação
estável para o cometimento
dos crimes previstos na Lei
de Entorpecentes; II) A hipótese, derrogada pela nova Lei de Tóxicos, da
causa de aumento prevista
no artigo 18 inciso III, da Lei

6.368/76, quando ocorre a
associação
com
característica de sodalício
criminoso para o fim de
cometer
um
dos
delitos
previstos na Lei n° 6.368/76;
III) O crime tipificado no
artigo 35 da atual Lei de
Tóxicos, cuja subsunção ocorre quando uma quadrilha ou bando tem
como finalidade a prática
dos delitos da referida Lei.
Inexistência de quadrilha ou
bando.
Ausência
de
elementos que demonstrem
dedicação
criminosa
dos
réus. Mantença da minorante
do art. 33, § 4°, da Lei 11
343/06. Apelação ministerial
desprovida Recurso defensivo
parcialmente provido para
absolver os co-réus da imputação do crime de

associação, mantida a pena
em virtude do tráfico, fixado
o regime inicial semi-aberto”
(TJ/SP, Apelação Criminal n°
993.07.118727-5,
Des.
MARCO
NAHUM,
j.
em
26.08.2008)
Passo, pois, ao exame das
reprimendas aplicadas ao corréu Williams,
assim
como
à
quantificação
das
penas
imponíveis ao denunciado Maurício.
Inicialmente, verifica-se que,
quanto ao coacusado Williams, diante da
favorabilidade
das
circunstâncias
judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, e
tendo em vista que a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas já serão consideradas
na terceira fase da dosimetria (não podendo,
pois, serem valoradas também nesta etapa

como
postulado
pelo
Parquet
em
seu
inconformismo
, sob pena de afronta ao
princípio do ne bis in idem), a sanção básica
deve ser estipulada no patamar mínimo

cominado à espécie, isto é, cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa.
Relativamente
ao
corréu
Maurício, sopesadas as diretrizes do artigo 59
do Estatuto Repressor, há que se fixar o
paradigma igualmente no mínimo legal, ou
seja, cinco anos de reclusão e quinhentas
diárias.
Em seguida, ainda quanto a
este denunciado, inexistindo circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes
a
serem
consideradas, as reprimendas permanecem
inalteradas.
Já em relação ao acusado
Williams, tem-se que, embora reconhecida, a
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea não produzirá efeitos sobre as
penas, por já se encontrarem no piso normativo (Súmula no
231
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, impõe-se afastar, quanto ao
corréu Williams, a incidência da minorante
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas

conforme requerido pelo órgão acusatório em
seu
apelo
,
anotando-se,
ainda,
o
descabimento de tal causa de diminuição
também no que tange ao denunciado Maurício.
A
esta
altura,
acerca
da
controversa questão relativa à aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em
nova reflexão sobre o tema (norteada pelo
intuito de alcançar o verdadeiro propósito do
legislador ao editar o Estatuto Antidrogas),
estou revendo meu entendimento, a fim de
adotar, como parâmetros para a concessão, ou
não, de aludida minorante, a par daqueles
legalmente estabelecidos, a quantidade e,
sobretudo,
a
natureza
da
substância
entorpecente traficada.
Com
efeito,
na
minha
concepção, para concluir pela ocorrência, no
caso concreto, da figura privilegiada do tráfico
de drogas, deve o Julgador apurar não apenas
a presença dos requisitos exigidos pela norma
do § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos
a
saber, tratar-se de réu primário, de bons

antecedentes,
que
não
se
dedique
às
atividades criminosas nem integre organização
criminosa
, mas, também, se o fato penal
posto em julgamento ostenta, efetivamente,
contornos
reveladores
da
menor
periculosidade social do agente.
E
esta
última
análise
perpassa, de forma inarredável, pelo exame
acerca da quantidade de tóxico comercializada
indispensável para determinar se se está
realmente diante do chamado “traficante de
primeira viagem” ou, ao revés, de indivíduo
que possui alguma experiência no ramo da
nefasta mercancia
e, de igual modo, pela
verificação do maior ou menor nível de
perniciosidade da substância entorpecente
traficada
a indicar a existência, ou não, de
alto grau de nocividade à saúde pública (bem
jurídico penalmente tutelado no delito de
tráfico ilícito de drogas).
A
propósito,
salutares
os
ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI,
aplicáveis,
mutatis
mutandis,
ao
desate da controvérsia:

“(...) a Lei de Drogas baseia-
se,
principalmente,
na
punição de crimes de perigo
abstrato (ver a nota 46 ao
art.
33),
o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena,
dentre outros, a natureza e a
quantidade da substância ou
do produto. É natural supor
que, quanto maior for a
quantidade
de
drogas
ilícitas em circulação, maior
será o perigo em relação à
saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a
consequência em virtude da
sua utilização. Esses fatores,
portanto, podem e devem ser
levados
em
conta
pelo
magistrado” (in Leis penais e

processuais
penais
comentadas. 7a ed. rev. atual.
e ampl. São Paulo: RT, 2013,
p. 350)
Dito de outro modo, tenho
para mim que não basta, para a concessão da
causa
especial
de
diminuição
de
pena
contemplada no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, a mera satisfação dos pressupostos a
que se refere o dispositivo legal ora em
comento;
é
necessário,
também,
estar-se
diante de ação típica que revele, seja pela
ínfima quantidade de tóxico traficada, seja
pelo baixo nível de lesividade do entorpecente
comercializado, um grau de censurabilidade
pequeno a ponto de permitir sua rotulação
como tráfico privilegiado.
A esta altura, aliás, cabe
anotar,
apenas
a
título
de
reforço
argumentativo, que um dos fundamentos da
minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
Antitóxicos reside na necessidade de se buscar
a efetivação do princípio da individualização

da pena, não havendo, pois, cogitar-se de
afronta ao postulado da proporcionalidade e,
de forma geral, a qualquer preceito do
ordenamento
jurídico-constitucional,
até
porque a aplicação de tal regra pressupõe
sempre a análise das circunstâncias pessoais
do agente criminoso e, também, dos contornos
fáticos da causa penal.
Nesse sentido:
“(...) Penso, com o devido
respeito
ao
entendimento
dissidente, que não era caso
de aplicação do redutor, na
medida em que o preceito
admite atenuação da pena
para réus primários que não
ostentem
periculosidade
maior. O fundamento maior
está
mesmo
na
periculosidade.
Visa
à
premiação do indivíduo que
se envolveu isoladamente em
fato
típico
penal.
Anoto,
ainda, que a previsão de

redução
está
assentada
justamente no princípio da
individualização da pena, de
sorte que não vulnera a
ordem
constitucional
e
o
princípio
da
proporcionalidade, inclusive
por não se tratar de regra
obrigatória, demandando o
exame da situação pessoal e
fática do caso concreto. E,
mais
uma
vez
respeitado
entendimento contrário, não
era caso de atenuação da
reprimenda.
Os
acusados
revelam
acentuada
periculosidade, na medida
em que, além de maconha,
foram
surpreendidos
na
posse de nove pedras de
crack,
droga
altamente
lesiva, as quais pretendiam
disseminar na sociedade de
forma
presumivelmente

habitual, fazendo do crime
seus
meios
de
vida,
até
porque não comprovaram a
prática de atividade lícita
ou, ainda, a percepção de
proventos
decorrentes
de
aposentadoria”
(TJSP

Apelação
Criminal
no
0000495-06.2015.8.26.0556

Rel.
Des.
PINHEIRO
FRANCO j. 09.08.2017)
Feita essa breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, observa-
se
que,
conquanto
locupletados
os
pressupostos elencados no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, in casu, a quantidade e a
natureza
dos
entorpecentes
traficados
(a
saber, oito decigramas de “cocaína”, quanto ao
acusado Maurício, e cerca de sessenta gramas
de “maconha” e mais de cento e sessenta e
cinco gramas de “cocaína”, no que tange ao
corréu Williams) indicam um maior grau de
reprovabilidade
na
conduta
dos
réus,
a

evidenciar, por conseguinte, não ser possível
enquadrá-la na figura privilegiada do tráfico de
drogas.
Sendo
assim,
as
sanções
restam definidas, para ambos os denunciados,
em cinco anos de reclusão e pagamento de
quinhentos dias-multa, no valor unitário
mínimo, atualizado.
Ao
depois,
diante
do
quantum da reprimenda privativa de liberdade
imposta aos acusados, não há que se cogitar
de sua substituição por restritiva de direitos
(artigo 44, caput, inciso I, primeira parte, do
Código Penal).
Pelo mesmo motivo, queda-se
inviabilizada a concessão do sursis (artigo 77,
caput, do Estatuto Repressor).
Quanto ao regime prisional
imponível à espécie, insta fixar-se, para ambos
os agentes, a modalidade inicial fechada,
pois, inobstante o tempo de prisão provisória
dos réus e a fixação de suas sanções básicas no
patamar mínimo cominado à espécie, tem-se
que a opção pelo módulo carcerário mais

rigoroso atende, sobretudo em virtude da
gravidade
concreta
da
hipótese
vertente
(conforme já ressaltado linhas atrás), ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
não havendo, dessarte, falar-se na incidência,
in casu, das Súmulas nos 269 e 440 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e 718 e
719
do
Pretório
Excelso,
tampouco
do
regramento contido nos artigos 33, § 2o, e 59,
ambos do Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (acrescentado pela
Lei no 12.736/12).
Diante do exposto:
a)
nega-se
provimento
ao
apelo do corréu Williams Alves de Souza;
e,
b)
dá-se
parcial
provimento ao recurso ministerial, a fim de:
b.1) aumentar as penas impostas a WILLIAMS
ALVES DE SOUZA para cinco anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de
quinhentos dias-multa, no valor unitário
mínimo,
atualizado;
e,
b.2)
condenar
MAURÍCIO SANTOS, como incurso no artigo

33, caput, da Lei no 11.343/06, às sanções de
cinco anos de reclusão, na modalidade
prisional inicial fechada, e pagamento de
quinhentas diárias, no piso legal, corrigido.
GUILHERME G. STRENGER
Relator